Tribunal: STF
Processo: HC 91360
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE UM ANO E OITO
   MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DIREITO
   DE APELAR EM LIBERDADE. RAZOABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO.
   LEI N° 8.072/90. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM
   PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A pena imposta ao paciente é de 1 ano
   e 8 meses de reclusão, transitada em julgado para a acusação. É
   razoável conceder ao paciente o direito de aguardar em liberdade
   ao julgamento dos seus recursos pelo Tribunal local, sob pena de
   lhe ser imposto, indiretamente, o regime integralmente fechado de
   cumprimento da pena.
2. O regime inicial fechado é imposto por
   lei nos casos de crimes hediondos, não dependendo da pena
   aplicada. Assim, não há qualquer ilegalidade na fixação de
   referido regime, já que o paciente foi condenado pela prática do
   crime de tráfico de drogas.
3. Ordem parcialmente concedida.